Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO. CÂNCER. RECUSA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REPARAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde privado de custear o tratamento com administração de medicamento antineoplásico, além de condená-la a reparar os danos morais provocados pela recusa aos genitores da autora que faleceu em razão do câncer no curso da demanda.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar: i) o dever de reparação por danos morais e, sucessivamente, o quantum devido; ii) a adequação do parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que o valor da condenação deve adotar como parâmetro a obrigação de fazer e a obrigação de pagar reconhecidas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Reparação por danos morais fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. A obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível pode ser utilizada como fundamento para a determinação do valor da condenação. O parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder à obrigação de fazer e à condenação por danos morais nas ações que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e à reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da parte autora provida. Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: “1. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 2. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 3. Reparação por danos morais fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. A obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível pode ser utilizada como fundamento para a determinação do valor da condenação. O parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder à obrigação de fazer e à condenação por danos morais nas ações que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e à reparação por danos extrapatrimoniais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1o, III, e 5o, caput;
Jurisprudência relevante citada: n/a.